Tribunal: TJPA
Processo: 0029182-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029182-35.2017.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS SOUZA DE ANDRADE, CLATON DIAS GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se o cálculo da pena comporta reforma para fixação abaixo do mínimo legal; (iii) verificar se é viável reconhecer a forma tentada do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação dos réus encontra respaldo em prova robusta da materialidade e autoria, consistente na apreensão da arma, do celular e da motocicleta utilizados no crime, nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de policiais militares, bem como na confissão judicial dos apelantes, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como meio de prova relevante em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso.

5. Os agentes foram presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos, fato que reforça a autoria, sendo ônus da defesa comprovar a origem lícita dos bens, conforme disposto no art. 156 do CPP.

6. O cálculo dosimétrico observou os critérios legais. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo, conforme a Súmula 231 do STJ.

7. A consumação do crime de roubo restou configurada, pois houve inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que a recuperação tenha ocorrido logo após a perseguição, conforme entendimento da Súmula 582 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima constitui meio de prova relevante da materialidade e autoria do crime de roubo, sobretudo quando corroborada pelo testemunho de policiais, pela confissão dos réus e apreensão dos bens subtraídos. 2. A pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, ainda que presente circunstância atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse pacífica ou desvigiada, bem como irrelevante a recuperação da coisa roubada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155, 156, 386, II, V e VII, e 577, p. ú.; STJ, Súmula n. 231/STJ e Súmula n. 582/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claton Dias Guimarães e Douglas Souza Andrade apelam de sentença do Juízo da 6ª Vara de Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 10063883/ID 10063885).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, II, e V e VII do CPP, sustentando, no ponto, a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulam pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a basilar seja fixada no mínimo legal, bem como que a pena intermediária seja reduzida aquém do patamar mínimo, com a superação da Súmula 231 do STJ. Por derradeiro, postulam pelo reconhecimento da forma tentada do delito (ID 10063889 e ID 13671115).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 10063890/ID 14163487), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14735055).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

A
materialidade
está provada

pelos autos de exibição e apreensão de “um revólver calibre 32, marca Rossi, nº 716198, com duas munições intactas do mesmo calibre, juntamente com uma motocicleta honda, CG TITAEX ano e modelo 2013/2014, placa OTV0640, Chassi 9C2KC1660ER512079, e um celular LG da vítima Deluizio Braga Luz”, além do auto de entrega do objeto subtraído (ID 10063812, pág. 1-3) e Laudo n. 2017.01.001345-BAL, que atestou a ofensividade e lesividade da arma de fogo (ID 10063853, pág. 5).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, da palavra da vítima DELUIZIO BRAGA LUZ, que em sede inquisitorial declarou que:

“no dia de hoje, 24.11.2017, por volta das 14:25h estava deambulando em via pública, na parada de ônibus localizada na Rodov. Artur Bernardes, nas proximidades do Hospital Sarah Kibischek aguardando o coletivo, quando em determinado momento percebeu a movimentação estranha de um mototaxista que levava consigo (garupa) um suposto passageiro se aproximando; QUE naquela ocasião, o declarante pressentiu que pudesse ser um assalto (roubo) de modo que tentou sair dali caminhando; QUE ao perceber que o declarante tentava sair do raio de ação da dupla, o homem que estava na garupa da motocicleta desapeou e, de arma em punho disse: "PARA A PLAYBOY. PARA AÍ. PARA AÍ."; QUE o assaltante disse isso apontando uma arma de fogo tipo revolver oxidado para o declarante; QUE o declarante estava com aparelho celular em suas mãos de modo que o declarante estendeu a mão como se fosse entregá-lo a seu algoz. No entanto o assaltante pretendeu subtrair a mochila da vítima, onde estavam guarnecidos boa parte do seu material de trabalho (tatuagens); QUE temendo perder os petrechos de seu oficio, o declarante realizou uma manobra brusca com seu braço, de modo que mochila e aparelho celular foram ao chão, ao mesmo tempo em que iniciou corrida tentando salvar sua vida; QUE diante da reação da vítima, o meliante montou novamente na motocicleta e a dupla de assaltantes passou a perseguir o declarante; QUE no curso de sua carreira, o declarante deu de encontro com uma viatura que ali se encontrava com uma guarnição da PM, pelo que narrou rapidamente o ocorrido aos policiais militares. Estes, por sua vez, ao se cercarem rapidamente dos detalhes, permitiram que o declarante adentrasse na viatura e passaram a empreender perseguição aos dois meliantes de moto; QUE a perseguição sucedeu por diversas ruas e ruelas do Conj. PROMORAR, CDP, Pass. Marajoara, Canal São Joaquim, até que com o apoio de uma outra viatura, os policiais militares conseguiram alcançar os meliantes; QUE o declarante viu quando o homem que o abordou com uma arma de fogo sacou o artefato de sua cintura e apontou para um dos policiais, de modo que um policial desferiu dois disparos de arma de fogo na direção dos meliantes; QUE um dos disparos atingiu o membro inferior do assaltante que estava armado (garupa) e o outro disparo atingiu a motocicleta; QUE o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo e ambos foram ao chão; QUE sabe dizer que tanto o assaltante baleado quanto o condutor da moto (mototaxista) estão recebendo cuidados médicos no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti; QUE os pertences do declarante foram recuperados pelos policiais da PM; QUE ao chegar na unidade policial da Sacramenta soube que o homem que o abordou com a arma de fogo chama-se CLEYTON DIAS GUIMARAES e seu comparsa mototaxista chama-se DOUGLAS SOUZA DE ANDRADE.” (ID 10063810 - Págs. 3/4
)

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo as testemunhas que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
Em sede judicial, as testemunhas George Williams Valente Cunha, Nataniel de Jesus Anselmo e João Gomes da Silva Neto confirmaram os fatos narrados na denúncia. Afirmaram que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados Claton Dias Guimarães e Douglas Souza de Andrade. Relataram que foram acionados pela vítima acerca da ocorrência e que iniciaram buscas pela região em que o crime foi praticado no sentido de localizar os réus. Disseram que, após ronda ostensiva, conseguiram localizar os denunciados, os quais estavam em uma motocicleta. Aduziram que a prisão em flagrante foi realizada e a arma de fogo utilizada no delito foi apreendida, sendo, também, recuperado e devolvido à vítima o aparelho celular roubado” (ID 10063883 - Págs. 1/2 e 10063884 - Pág. 3)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima colhido perante a autoridade policial está em consonância com a prova testemunhal judicializada, inclusive pela confissão dos réus em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos acusados.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 16190
50
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022), sendo que, no presente caso, os réus foram encontrados com o celular subtraído da vítima, após serem perseguidos pela viatura policial.

Em complemento, considerando que “a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022).

Em acréscimo, destaco que “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, DJ 12/03/2020), situação retratada nos autos.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico não comporta reparos
.

A esse respeito, a pena-base de ambos os réus foi fixada no mínimo legal, de modo que não subsiste interesse recursal na reforma pretendida, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Além disso, a pretensão de estabelecer a pena intermediária abaixo do mínimo legal não pode ser acolhida diante do verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Outrossim, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Ademais, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015), de maneira que inexiste margem para o reconhecimento do delito na forma tentada.

Por derradeiro, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante elevou a pena na fração mínima de 1/3, não merecendo a sentença qualquer reparo. Destarte, mantido o
quantum
da reprimenda, resulta inalterado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta aos acusados.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025